Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHAS APRESENTADAS. DIVERGÊNCIA NA METODOLOGIA UTILIZADA. CÁLCULOS COMPLEXOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os cálculos para a liquidação do julgado devem observar estritamente as balizas traçadas no título judicial. Para isso, tratando-se de matéria técnica, mormente quando envolve cálculos complexos, o magistrado, que muitas vezes não detém conhecimento especializado para tanto, pode se valer da Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do juízo, conforme art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.